Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702935-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: LUCAS MARQUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0700823-06.2024.8.07.0006, que indeferiu os pedidos de novas consultas nos sistemas SERPJUD e RENAJUD, bem como o pedido de anotação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e deferiu consulta ao PREVJUD, a fim de verificar novos eventuais vínculos empregatícios. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo. Em breve síntese, informa que já foram efetuadas todas as diligências com a finalidade de localizar bens, restando, porém, todas infrutíferas, o que torna necessária a concessão de outras medidas, visando à efetividade da tutela jurisdicional. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para que não haja extinção precoce do feito. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão guerreada, para determinar: a realização periódica de novas consultas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SERPJUD, INFOSEG e outros que se fizerem necessários; a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes; e a autorização para aplicação das medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e do passaporte do agravado. Preparo devidamente recolhido (ID 78110804). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não há qualquer risco de dano irreparável, já que, indicados bens penhoráveis pelo executado dentro do prazo prescricional, os autos podem ser desarquivados. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito